Tribunal: TJBA
Processo: 8009605-36.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009605-36.2023.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: POLIANA DE HOLANDA CAVALCANTE Advogado(s):MURILO SILVA REBOUCAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL EM JORNADA DE 40 HORAS. CÔMPUTO DO PERÍODO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA COMO EFETIVA REGÊNCIA. DECRETO REGULAMENTADOR QUE RESTRINGE INDEVIDAMENTE CONCEITO LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. ILEGALIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO AO REGIME DA EC Nº 136/2025. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIFERIMENTO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por ente municipal contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, julgou procedente o pedido para determinar o enquadramento funcional de professora da rede municipal na jornada de 40 horas semanais, nos termos do art. 37 da Lei Municipal nº 268/2007, bem como condenar o ente público ao pagamento das diferenças salariais e reflexos a partir de janeiro de 2023. A sentença também foi submetida ao reexame necessário. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o período de exercício na função de coordenadora pedagógica pode ser computado como "efetiva regência" para fins de enquadramento na jornada de 40 horas semanais, nos termos do art. 37 da Lei Municipal nº 268/2007; (ii) saber se os consectários legais devem ser adequados ao regime introduzido pela EC nº 136/2025; (iii) saber se os honorários advocatícios devem ser diferidos para a fase de liquidação, ante a iliquidez da sentença. III. Razões de decidir 3. O art. 14 da Lei Municipal nº 268/2007 adota conceito amplo de regência de classe, abrangendo planejamento, avaliação, acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem e articulação com a comunidade escolar — atividades não restritas à sala de aula —, de modo que a função de coordenadora pedagógica se insere no escopo legal da regência. 4. O Decreto Municipal nº 1.341/2008, ao restringir a "efetiva regência de classe" à atividade exclusivamente desenvolvida em sala de aula, extrapola os limites do poder regulamentar, criando limitação não prevista na lei que visava regulamentar, em violação ao princípio da legalidade. 5. Somados os 41 meses de regência direta e os 22 meses de coordenação pedagógica, a servidora totalizou 63 meses de exercício em jornada suplementar, superando o mínimo de 60 meses exigidos pelo art. 37 da Lei nº 268/2007, consolidando o direito ao enquadramento automático na carga horária de 40 horas semanais. Mantém-se, portanto, a sentença que determinou o enquadramento funcional e o pagamento das diferenças remuneratórias. 6. Quanto aos consectários legais, impõe-se ajuste para adequação ao regime estabelecido após a EC nº 136/2025, com incidência de correção monetária pelo IPCA-e e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme Temas 810 do STF e 905 do STJ, a partir de 10/09/2025. 7. Tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária parcialmente provida para adequar os consectários legais ao regime da EC nº 136/2025 e diferir a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação. Tese de julgamento: "1. O decreto regulamentador que restringe o conceito de efetiva regência de classe às atividades desenvolvidas em sala de aula extrapola os limites do poder regulamentar quando a lei que lhe serve de base adota definição mais ampla, abrangendo outras funções de natureza pedagógica, não podendo tal restrição ser oposta ao servidor para fins de enquadramento funcional. 2. Com a vigência da EC nº 136/2025, as condenações impostas a Estados, Distrito Federal e Municípios submetem-se, a partir de 10/09/2025, ao regime dos Temas 810/STF e 905/STJ, com aplicação de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança. 3. Sendo ilíquida a sentença condenatória imposta à Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ser diferida para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC." _________ Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 268/2007, arts. 14 e 37; CPC, arts. 85, §§ 3º, 4º, II e 11, e 496; EC nº 136/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, REsp nº 1.878.908/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 02/02/2021; TJ-BA, APL nº 0001542-47.2012.8.05.0154, Rel.ª Des.ª Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 13/05/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação e Remessa Necessária nº 8009605-36.2023.8.05.0154, tendo como Apelante o Município de Luís Eduardo Magalhães e como Apelada Poliana de Holanda Cavalcante, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, e conhecer da remessa necessária e dar-lhe provimento em parte, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator